Tribunal: TJBA
Processo: 0537715-79.2015.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0537715-79.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: Rosa Maria Magnavita Oliveira e outros

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO

APELADO: Rosa Maria Magnavita Oliveira e outros

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO DA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO DO TEMA 1359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
INCONFORMISMO APRESENTADO AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS E A TESE FIRMADA PELO PRETÓRIO EXCELSO, NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por
ROSA MARIA MAGNAVITA OLIVEIRA
contra decisão monocrática que, ao realizar o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, negou-lhe seguimento com base no art. 1.030, I, "a", do CPC, por ausência de repercussão geral da matéria, nos termos do Tema 1359 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é admissível o Recurso Extraordinário interposto contra acórdão que julga o improvido o pleito de servidora pública a reimplantação de adicional de função suprimido pela Lei 11.919/2010, à luz da tese firmada no Tema 1359/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Recurso Extraordinário que trata de pagamento de adicional de função a servidor público exige, para seu deslinde, a análise de normas infraconstitucionais locais e da situação fática funcional do servidor, não configurando questão constitucional.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1493366 (Tema 1359), firmou a tese de que controvérsias sobre a existência de fundamento legal e requisitos para recebimento de vantagens remuneratórias por servidores públicos possuem natureza infraconstitucional e, portanto, carecem de repercussão geral.

A decisão agravada aplicou corretamente o entendimento consolidado pelo STF no Tema 1359, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, I, "a", do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
0537715-79.2015.8.05.0001
, em que figura como agravante
ROSA MARIA MAGNAVITA OLIVEIRA
, e como agravado o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENT
O ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de .

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça